Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, de modo especial das razões recursais, verifica-se que a apelante apresentou fundamentos fáticos que não foram objeto da petição inicial. Isso porque a recorrente defende a tese de que a ação de cobrança está lastreada no boleto bancário emitido em 2017, fato que não constou na petição inicial como causa de pedir, tanto assim que não foi apreciado pelo julgador de primeiro grau. Desta forma, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a inovação recursal, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 1o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28/09/2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12